Tribunal: TJDFT
Processo: 0734187-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734187-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sebastião Arione da Silva Embargado: Condomínio do Edifício Victoria Center D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sebastião Arione da Silva contra a decisão que não conheceu o recurso manejado pelo ora embargante (Id. 40193066). O embargante argumenta em suas razões (Id. 40605513), em síntese, que a decisão embargada incorreu em omissão. Afirma que a questão relativa à prescrição intercorrente pode ser examinada novamente em razão de novo fundamento suscitado pelo embargante. Assim, conclui que a questão não está acobertada pelos efeitos da preclusão. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada, com a atribuição de efeitos infringentes, para que a decisão embargada seja reformada e deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo e posteriormente provido o agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração o embargado requer o desprovimento do recurso manejado pela parte adversa, com a imposição de multa por litigância de má-fé ao recorrente (Id. 41122719). É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. No caso em deslinde a decisão embargada examinou devidamente todas as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. De fato, a questão relativa à prescrição intercorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão, como bem elucidou a decisão embargada, senão vejamos (Id. Id. 40237758): “No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. O recorrente pretende submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça a questão concernente à possibilidade de reconhecimento da fluência do prazo da prescrição intercorrente. No presente caso o Juízo singular proferiu decisão, aos 30 de junho de 2022, ocasião em que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente (Id. 129628976 dos autos do processo de origem). A decisão ora impugnada, proferida no dia 23 de agosto de 2022, apenas fez remição à decisão anterior mencionada, ressaltando que a questão da prescrição intercorrente já havia sido decidida, senão vejamos (Id. 134245290 dos autos do processo de origem): “Pelos argumentos já expostos na decisão de ID 129628976, entendo que não há óbice para o levantamento de valores, uma vez que, ainda que se pudesse falar em prescrição, não deveria o pleito da parte credora ser indeferido em razão de seu requerimento ter sido solicitado anteriormente a sua ocorrência. Preclusa esta decisão, oficie-se para a transferência de valores, conforme requerido na petição de ID 130746071. Intime-se a parte devedora para constituir novo patrono. Após o levantamento dos valores, retornem os autos para apreciação do pedido de reconhecimento de prescrição. Int.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não é possível admitir a rediscussão de questão não impugnada tempestivamente pelo devedor. Em verdade, a questão relativa à prescrição intercorrente pode ser alegada a qualquer tempo pela primeira vez, o que não se confunde com a indevida rediscussão de matéria já decidida. Diante desse contexto a questão suscitada pelo recorrente foi acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Assim, constatada a inexistência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido.” Convém ressaltar que a preclusão afeta todos os fundamentos alusivos à questão jurídica examinada, de modo que eventual novo fundamento suscitado pelo embargante não pode justificar o reexame de questão preclusa (art. 507 do CPC). Na hipótese, o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de omissão. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMAN HO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Ademais, o embargado requer a aplicação de multa por litigância de má-fé, mas sequer indicou a hipótese que justificaria, em tese, a aplicação da aludida sanção. Em verdade, os presentes embargos de declaração são os primeiros manejados pelo embargante e não se afigura presente conduta que possa ser ajustada a uma das hipóteses ensejadoras da aplicação de multa por litigância de má-fé, nos moldes do art. 80, e incisos, do CPC. Pelas razões expostas, afigura-se ausente omissão a ser suprida ou contradição a ser esclarecida. Com esses fundamentos, conheço e nego provimento aos embargos de declaração. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator